Tribunal: TJSP
Processo: 3002410-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu para 440,214851 UFESPs o limite para requisição de pequeno valor. Hipótese em que título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência de referida norma. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança jurídica aplicável de regime de execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu para 440,214851 UFESPs o limite para requisição de pequeno valor. Hipótese em que título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência de referida norma. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança jurídica aplicável de regime de execução distinto do vigente da prolação da decisão exequente.
Desnecessidade de remessa dos autos ao Egrégio Órgão Especial, porquanto ausente apreciação acerca da constitucionalidade da norma.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.